Tribunal: TJDFT
Processo: 0019641-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019641-12.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HENOCK SOARES DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos apresentados, considerando a manifestação do Distrito Federal no ID 11045665. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não havendo impugnação, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 11045506; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 11045506, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator